Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o processamento de habeas corpus, no qual se pleiteava a alteração de acórdão proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Criminal, diante da ausência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a via eleita.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste definir o limite da competência da Turma Criminal para processar e julgar habeas corpus impetrado em face de acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal, restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.
4. As Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não são instâncias revisoras dos julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Assim, o habeas corpus previsto no art. 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não se presta como recurso para a rediscussão de mérito ou reanálise de matéria tratada por Turma Recursal, mas exclusivamente a coibir restrições à liberdade de locomoção, quando há ilegalidade manifesta.
5. Quanto à tipicidade da conduta de portar arma branca, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 857, que “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente” (ARE 901.623/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 07/10/2024).
6. No caso em apreço, o acórdão combatido consignou que as circunstâncias dos fatos evidenciaram a presença de potencialidade lesiva da arma branca, pois a arma airsoft foi encontrado na posse do agravante sem o identificador visual obrigatório (bico laranja), o que atestaria o seu potencial lesivo e afastaria a tese de atipicidade da conduta.
7. Não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar o processamento do habeas corpus.
IV. Dispositivo:
8. Agravo interno desprovido.